Tribunal: TJBA
Processo: 8022156-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022156-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: FISIOTERAPIA BAHIA LTDA Advogado(s): DIEGO LEAL PITOMBO, PEDRO CANCIO SEIXAS AGRAVADO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s):EDGAR KINDERMANN SPECK, MARCO JULIANO FELIZARDO, CARLOS ARAUZ FILHO ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO INTERNO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. VALIDADE. ALEGADA ABUSIVIDADE DOS JUROS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato com cláusula de alienação fiduciária. A agravante sustenta a nulidade da decisão por ausência de comprovação da constituição válida do devedor em mora, em razão de suposta irregularidade na notificação extrajudicial, além de alegar abusividade nos juros remuneratórios. Requereu a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, o qual foi indeferido, ensejando a interposição de agravo interno. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, mas recebida por terceiro, é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor fiduciário; (ii) se a alegação de abusividade nos juros remuneratórios é suficiente, por si só, para descaracterizar a mora; (iii) se há perda de objeto do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. III. Razões de decidir 3. A notificação enviada ao endereço informado no contrato, mesmo que recebida por terceiro, atende ao disposto no art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69, conforme interpretação consolidada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.132. 4. A jurisprudência pátria reconhece a validade da notificação extrajudicial nessas circunstâncias, não sendo exigido o recebimento pessoal pelo devedor. 5. A alegação de abusividade nos juros, desacompanhada de prova inequívoca, não é suficiente para afastar a mora contratual, sendo matéria que demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária do recurso. 6. O julgamento do mérito do agravo de instrumento pelo colegiado torna prejudicado o agravo interno anteriormente interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, em razão da superveniente perda de objeto. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo Interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1.É válida a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço informado no contrato de financiamento com alienação fiduciária, ainda que recebida por terceiro, para fins de constituição em mora do devedor. 2. A mera alegação de abusividade nos juros, sem prova inequívoca, não é suficiente para descaracterizar a mora contratual. 3.O julgamento do mérito do recurso principal prejudica o agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/69, art. 2º, §2º; CPC/2015, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1862443/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 13/08/2020; STJ, Tema Repetitivo 1.132; TJ-GO, AI 0509826-81.2020.8.09.0000, Rel. Des. Eudélcio Machado Fagundes, j. 01/02/2021 e TJ-MG, AI 1.3823.0086.2023.8.13.0000, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, j. 18/10/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8022156-54.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante FISIOTERAPIA BAHIA LTDA e como Agravada FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em julgar PREJUDICADO o Agravo Interno e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora